Tribunal: TJDFT
Processo: 0753964-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753964-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ANGELA MARIA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA GONCALVES ORLANDO D E C I S Ã O Recolha-se o preparo na forma do art. 1007, § 4o. do CPC. Brasília/DF, 22 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator